Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-55.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014514-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (EMBARGANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), ANDRE AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - CPF: 368.720.988-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1014514-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
QUEIROZ GALVÃO ENERGÉTICA S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Queiroz Galvão Energética S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216996173, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento em parte do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer que apenas parte do feito deveria ser extinto.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão apresenta erro, uma vez que a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, e, por consequência, derivou a extinção do feito, teria interrompido a cobrança da integralidade dos créditos, e não apenas parte dos referidos.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 223150156, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Queiroz Galvão Energética S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216996173, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento em parte do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer que apenas parte do feito deveria ser extinto.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta omissão existente no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restou claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade de provimento, ao menos em parte, do Recurso de Apelação Cível.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Com relação aos créditos, evidencia-se que o Estado de Mato Grosso possui razão em suas alegações.

Em suma, ao verificar a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos (decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1019378-81.2021.8.11.0041), evidencia-se que restou disposto que:

[...]

A partir desta previsão, é certo que, com relação ao mencionado Auto de Infração, apenas os créditos posteriores a 2020 estariam suspensos.

Ao averiguar o feito originário, confere-se que o fato gerador dos tributos vai de 2015 a 2020, logo, parte da cobrança é válida, eis que não foi suspensa por força da aludida determinação judicial.

Nesta toada, é certo que há de se reformar a decisão objurgada, a fim de determinar a possibilidade do prosseguimento do feito, sendo que este deve ser apenas parcialmente extinto.

[...] [Destaquei]

No caso, então, ao observar a decisão proferido nos autos que suspenderam o crédito, restou constatado que o comando fez referência a apenas um período de tempo, e não a integralidade do débito.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024